Tribunal: CARF
Processo: 19515.721810/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721810/2012-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.858 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS
CASOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o caso
recorrido e os casos paradigmáticos, uma distinção fática relevante e
determinante para o alcance de conclusões diversas com relação a uma mesma
matéria de direito. Ausente a similitude fática necessária ao prosseguimento do
feito, não deve ser conhecido o recurso especial com relação ao ponto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721810/2012-73
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721810/2012-73

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por CTC CENTRO DE TECNOLOGIA
CANAVIEIRA S/A (fls. 2582 e seguintes) em face do acórdão no 1301-003.899 (fls. 2479 e
seguintes), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento,
por meio do qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso voluntário.
A parte da ementa que se apresenta relevante para o presente recurso encontra-se
assim redigida:
“ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para gozo da isenção de imposto e contribuição social, as instituições de caráter
filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis devem
atender a todos os requisitos legais exigidos para tanto. É vedada a
remuneração, a qualquer título, dos seus dirigentes.”
O acórdão foi objeto de embargos pelo contribuinte (fls. 2507 e seguintes), os
quais foram rejeitados pelo despacho de fls. 2569 e seguintes.
No recurso especial, o contribuinte alegou divergência quanto à “possibilidade de
remuneração de dirigentes não estatutários”, apresentando como paradigmas de divergência os
acórdãos no 9101-00.206, e no 9101-001.775.
Afirma o recorrente que o acórdão recorrido, equivocadamente, “não diferenciou
a natureza dos dirigentes do Recorrente entre ‘dirigentes estatutários’ e ‘dirigentes não
estatutários’, considerando tal ponto ‘irrelevante’, pois restaria supostamente violado – de
qualquer maneira – o art. 12, §2o, alínea “a”, da Lei no 9.532/1997”, consoante o seguinte
excerto do voto condutor que transcreveu no recurso:
“Ademais, os argumentos do contribuinte de que não possuía dirigentes não
estatutários, embora irrelevante porque à época dos fatos geradores a lei vedada a
remuneração, por qualquer forma, dos dirigentes, sem diferenciar entre
estatutários ou não estatutários – carece de comprovação, ou seja, trata-se de meros
argumentos.” (destaques do recorrente)
Alega que a vedação contida no supracitado dispositivo legal, contudo, claramente
se dirigiria apenas à “impossibilidade de remuneração de dirigentes estatutários – e não de
empregados das entidades sem fins lucrativos isentas”, tendo tal entendimento sido acolhido
pelos paradigmas apresentados, de acordo com os seguintes excertos transcritos no recurso,
dentre outros:
Acórdão paradigma no 9101-00.206:
“Ementa: ISENÇÃO. IRPJ E CSLL. ART. 15 DA LEI 9.532/97.
SUSPENSÃO. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES. A norma que proíbe a
entidade isenta de remunerar seus dirigentes pelos serviços prestados busca
evitar a distribuição do patrimônio ou da renda da entidade, mediante concessão
de benefícios e/ou remuneração por valores incompatíveis com o mercado. Inexiste
contrariedade à lei se a entidade remunera - de forma compatível com o mercado
- pessoas que executam determinações do Conselho de Administração na
Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721810/2012-73

condição de empregados, ainda quando estes forem denominados de "diretores",
mormente quando ausentes indícios de distribuição a tais pessoas do patrimônio ou da
renda da entidade. (...)
Cinge-se a controvérsia dos autos à suposta contrariedade da conduta da
Interessada ao art. 12, § 2°, alínea "a" da Lei n. 9.532/97, acima transcrito.
[...]
O Colegiado a quo entendeu que os diretores da Interessada de fato não
tinham atribuições de dirigentes, pelo que a remuneração a tais pessoas não
implicaria contrariedade ao art. 12, § 2°, alínea "a" da Lei n. 9.532/97.
Correta a interpretação do acórdão recorrido no caso. (...)
O que houve foi a simples remuneração pelos trabalhos prestados no
exercício dos cargos de direção, assim entendidos como gerência, uma vez que, a
denominada diretoria é o braço executivo do Conselho de Administração, estando a
sua atuado restrita às determinações emanadas pelo Conselho de Administração, e,
executadas, sob a sua fiscalização e controle.
[...]
Por tais fundamentos, por não restar caracterizada no caso a remuneração aos
efetivos dirigentes da instituição, mas sim a empregados que poderiam muito bem
serem designados como "gerentes", entendo improcedente a justificativa da
Fiscalização para pretender suspender os benefícios fiscais a que faz jus a
Interessada.” (destaques do recorrente)
Acórdão paradigma no 9101-001.775:
“ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES – O fato de empregado, funcionário de
instituição, assumir o cargo de Diretor e continuar trabalhando na entidade não
descaracteriza a situação desta como entidade sem fins lucrativos.
Ao Fisco não basta provar que os diretores perceberam remuneração da
instituição, mas sim vincular a remuneração ao exercício do cargo, para restar
descaracterizada a função de entidade sem fins lucrativos.
[...]
Os diretores das entidades sem fins lucrativos podem receber remuneração
decorrente de outra atividade que desempenhe na organização em face de seu
trabalho.
O Fisco adotou o entendimento de que bastaria provar que os diretores
perceberam remuneração da instituição, não importando a natureza dos mesmos,
para que restasse descaracterizada a função de entidade sem fins lucrativos,
ficando a cargo desses provar outra natureza dessa remuneração.
Verifica-se nos autos que as pessoas sob análise já eram funcionárias da
instituição quando da investidura no cargo de diretor e que não há qualquer
procedimento do Fisco no sentido de investigar a natureza dos rendimentos
percebidos. (...)
Fl. 2709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721810/2012-73

[...]
Portanto, correta a conclusão do acordão recorrido de que não restou
comprovado o recebimento de remuneração pelo exercício do cargo de diretor da
instituição.” (destaques do recorrente)
O recurso foi admitido, por meio do despacho de Exame de Admissibilidade de
fls. 2693 e seguintes.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso (fls.
2699 e seguintes), defendendo preliminarmente o seu não conhecimento, pois “a recorrente quer
nesse momento rediscutir a matéria probatória, o que não pode ser feito em sede estreita de
recurso especial”. Afirma que a recorrente insiste em ter comprovado que “o CTC nunca
remunerou seus dirigentes estatutários, mas tão somente funcionários (diretores celetistas)”,
contudo, a Câmara Superior de Recursos Fiscais “não pode, em sede de recurso especial, atestar
a comprovação de quais dirigentes restaram remunerados, pois estaria revolvendo matéria
fática e probatória”. E, no mérito, defende, em síntese, a manutenção da decisão recorrida, por
seus próprios e sólidos fundamentos, acrescentando, uma vez mais, que a questão é de cunho
eminentemente probatório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, em face das alegações formuladas pela Fazenda Nacional em sede de
contrarrazões, e até mesmo independentemente deste fato, passo a analisar se o mesmo deve ser
conhecido.
A Recorrente, ao elaborar o recurso especial, deu destaque exclusivamente a um
único excerto do voto condutor do acórdão recorrido, no qual se afirmou que a legislação à época
vedava “a remuneração, por qualquer forma, dos dirigentes, sem diferenciar entre estatutários
ou não estatutários”, e a partir deste excerto, trouxe paradigmas em que a CSRF teria feito
alguma espécie de diferenciação entre os “diretores” existentes, em cada caso.
No caso do primeiro paradigma, por exemplo, foi aceita pelo CARF a
remuneração de “pessoas que executam determinações do Conselho de Administração na
condição de empregados, ainda quando estes forem denominados de ‘diretores’, mormente
quando ausentes indícios de distribuição a tais pessoas do patrimônio ou da renda da entidade”,
e, no caso do segundo paradigma, foi aceita pelo CARF a remuneração de “pessoas [que] já
eram funcionárias da instituição quando da investidura no cargo de diretor e que não há
Fl. 2710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721810/2012-73

qualquer procedimento do Fisco no sentido de investigar a natureza dos rendimentos
percebidos”.
O cenário delineado nos paradigmas, portanto, no que diz respeito
especificamente aos “diretores” cuja remuneração foi admitida pelo CARF, não se assemelha
àquele tratado nos presentes autos, consoante se passa a expor.
Veja-se que no primeiro caso paradigmático, de acordo com os excertos ao norte
transcritos, resta evidente que os “diretores” em questão seriam meros empregados, sem efetivo
poder decisório, e que, ademais, naquele caso sequer havia indícios de distribuição a tais
pessoas do patrimônio ou da renda da entidade. E, no segundo caso, os “diretores” em questão
seriam funcionários da instituição que assumiram o cargo de diretor, mas que continuaram a
receber remuneração decorrente de seu trabalho, sem que o fisco tenha feito qualquer esforço
para investigar a natureza dos rendimentos percebidos.
No caso dos presentes autos, por sua vez, restou assentado haver provas nos autos
de que “a Entidade distribuiu, nos anos de 2008 a 2010, seus resultados aos funcionários e aos
diretores, Srs. Nilson Zaramella Boeta, Osmar Figueiredo Filho e Tadeu Luiz Colucci de
Andrade”.
A decisão aponta haver uma enorme desproporcionalidade entre os montantes
pagos a funcionários e aos três diretores em questão, pagamentos estes que foram feitos “de
forma variável, indicando não se tratar, por exemplo, de pagamentos de salários a
funcionários e dirigentes”, e consistindo em “somas expressivas de dinheiro a título de
participação nos resultados, situação que permite a inferência de que a Entidade estaria
dando aos seus recursos destinação diversa daquela prevista em lei – manutenção e
desenvolvimento dos seus objetivos sociais sob o disfarce de participação nos resultados”.
Referindo-se especificamente aos diretores acima mencionados, destacam-se os
seguintes excertos do acórdão recorrido:
“[...] os seus diretores, entre eles o Diretor Superintendente, recebeu, ao
longo do ano de 2008, por exemplo, rendimentos variáveis mensais entre pouco
mais de R$ 26.000,00 a mais de R$ 40.000,00, chegando a receber, no mês de
junho, valores entre R$ 177.000,00 a R$ 279.000,00, conforme documentos de fls.
1124-1127 (padrão de rendimentos que foram ainda mais elevados nos anos de 2009 e
2010, chegando o Diretor Superintendente a perceber anualmente nesses
períodos, respectivamente, R$ 760.310,95 e R$ 822.870,73 – fls. 1131 e 1133).
[...] o argumento do contribuinte [...] de que “não se considera dirigente a
pessoa física que exerça função ou cargo de gerência ou de chefia interna na pessoa
jurídica” também não lhe socorre [...]
Nesse sentido, como bem argumentou a decisão recorrida:
Dirigente é aquele que tem poder de decisão e, ao que no processo consta,
esse poder pertencia às pessoas elencadas a fls. 1126/1127, 1131/11133,
1248/1250, 1255/1257, 1373, 1394, 1496, 1519, 1528, 1620, beneficiárias
das distribuições de resultados.
Fl. 2711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721810/2012-73

É importante ressaltar que, conforme já demonstrado alhures, é inconteste que
o Diretor Superintendente da entidade, que jamais poderia ser taxado de mero
dirigente interno, recebeu vultosa remuneração durante todo o período.”
E, por fim, no que diz respeito aos “argumentos do contribuinte de que não
possuía dirigentes não estatutários”, o acórdão recorrido assentou que esta alegação “carece de
comprovação, ou seja, trata-se de meros argumentos”.
De fato, se o próprio Estatuto da entidade estabelece que a Diretoria Executiva é
composta por “um Diretor Superintendente e até 2 (dois) Diretores” e deve ser eleita em
Assembleia Geral, de fato não há como o Diretor Superintendente da entidade “ser taxado de
mero dirigente interno”, como assentou a decisão recorrida.
Os casos, portanto, se desassemelham, justamente com relação a este importante
aspecto (efetivo poder decisório dos dirigentes remunerados, em cada caso).
Assim, enquanto no primeiro acórdão paradigmático os “diretores” seriam meros
empregados, sem efetivo poder decisório, no caso recorrido não apenas o contribuinte não
demonstrou que os diretores em questão seriam não estatutários, como o próprio acórdão
recorrido assentou, com base nos elementos de prova acostados, que não se tratavam de meros
empregados sem poder decisório.
Além disso, enquanto no primeiro acórdão paradigmático não havia sequer
indícios de distribuição a tais pessoas do patrimônio ou da renda da entidade, no caso recorrido
houve efetiva prova de distribuição dos resultados da entidade aos diretores em questão, por
meio de vultosos pagamentos, feitos de forma variável, e, portanto, obviamente desvinculados
da natureza de simples salários.
Da mesma forma, enquanto no segundo acórdão paradigmático os “diretores”
eram funcionários da instituição que continuaram a receber remuneração decorrente de seu
trabalho, e sem que o fisco tenha feito qualquer esforço para investigar a natureza dos
rendimentos percebidos, no caso recorrido restou demonstrado que os diretores em questão,
entre eles o Diretor Superintendente, receberam remuneração variável, vultosa e
desproporcional, sem nenhuma vinculação ao seu “trabalho” (salário), tendo o fisco
comprovado que a natureza dos rendimentos percebidos, no caso, era de participação nos
resultados.
Neste aspecto, apenas a título exemplificativo, considere-se o documento de fls.
1373 dos autos (referenciado em mais de uma oportunidade pela decisão recorrida), o qual
evidencia, a um só tempo, a condição do Sr. Nilson Zaramella Boeta como Diretor
Superintendente, bem como o seu recebimento, a título de Participação nos Resultados, do
montante de R$ 243.932,33, de forma extraordinária, no mês de junho de 2008.
Além das relevantes dissimilitudes fáticas acima ressaltadas, já por si só
suficientes para que o recurso especial não seja conhecido, há também a questão probatória,
levantada pela Fazenda Nacional em contrarrazões.
De fato, a recorrente insiste na tese de que “não possuía dirigentes não
estatutários”, sendo de se observar que esta mesma questão fora anteriormente por ela trazida
em sede de embargos de declaração ao acórdão recorrido, nos quais a recorrente acusou a
Fl. 2712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721810/2012-73

decisão ora recorrida de omissão por não ter apreciado determinado documento acostado aos
autos (no caso, a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 22.08.2007
– fls. 1007-1014).
Ao rejeitar a alegação de omissão no acórdão, o presidente da turma recorrida (e
também relator do acórdão recorrido), assim manifestou-se sobre o ponto:
“[...] pelo exame do acórdão recorrido é possível verificar-se que inexiste a
omissão ora apontada.
De fato, a suspensão da isenção examinada no acórdão embargado tem
como fundamento, dentre outros, o fato de a embargante ter efetivamente
remunerado dirigentes estatutários, ainda que na ata da AGOE realizada em
22.08.2007 (documento que a embargante alega não ter sido apreciado pela
Turma), conste afirmação em sentido contrário.
A fim de que não pairem dúvidas sobre a inexistência de omissão da Turma a
respeito da comprovação do efetivo pagamento aos dirigentes estatutários a título de
remuneração, vejamos o seguinte trecho do voto condutor do acórdão embargado:
[...]”
Resta claro, portanto, que o acórdão recorrido assenta-se sobre uma questão de
prova, qual seja: o colegiado concluiu que o contribuinte “efetivamente remuner[ou] dirigentes
estatutários”.
Neste aspecto, portanto, a tentativa da recorrente de demonstrar que os dirigentes
em questão, diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, não seriam estatutários, de
fato encontra óbice em sede de recurso especial, uma vez que este não se presta a reexame de
prova.
A única prova constante dos autos e reclamada pela recorrente que daria, no seu
entender, sustentação à alegação de que os dirigentes por ela remunerados seriam apenas
dirigentes não estatutários, já foi apreciada pelo colegiado a quo, contudo, o argumento não foi
acolhido, tendo sido considerado carente de comprovação, conforme assentou o acórdão
recorrido.
Assim, o recurso especial não estaria de fato versando sobre a possibilidade (ou
não) de se remunerar diretores não estatutários – questão jurídica, mas sim voltado a apurar se
os diretores remunerados pela recorrente, no caso, seriam estatutários ou não – questão de fato,
de cunho probatório.
Assim, também por esta razão, o recurso não deve ser conhecido.
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 2713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.858 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721810/2012-73

Fl. 2714
DF CARF MF
Documento nato-digital